Tribunal: TJSP
Processo: 2001648-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A MIGRAÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE INDICADO – VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 QUE SE REVELA ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO COERCITIVO DA MULTA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001648-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARIA CELIA DE
TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001648-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2001648-83.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 5a Vara Cível (F.R.Pinheiros)
Ação :
Plano de Saúde no 1032017-11.2019.8.26.0001
Juiz :
Francisco Carlos Inouye Shintate
Agravante:
Amil Assistência Médica Internacional S/A.
Agravada :
Maria Célia de Toledo
VOTO no 30661
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA
DETERMINAR A MIGRAÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE INDICADO
VALOR DA MULTA DIÁRIA FIXADA EM R$ 1.000,00 QUE SE REVELA
ADEQUADA À REALIDADE DOS AUTOS E ATENDE AO ESCOPO
COERCITIVO
DA
MULTA
-
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 101 da origem que, nos autos da ação de obrigação
de fazer (plano de saúde), deferiu a tutela antecipada para
determinar a migração para o plano de saúde indicado pela
requerente, com redução da rede credenciada, bem como do valor
dos prêmios pagos, no prazo de dez dias, e sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, em razão da avançada idade da autora.
Sustenta a recorrente, em suma, que não estão presentes
os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em
favor da agravada, porque não comercializa o plano de saúde
indicado na petição, disponibilizando apenas aqueles ativos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001648-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mercado pela administradora. Acrescenta que as seguradoras devem
disponibilizar, através da portabilidade sem carência, planos de
saúde atualmente comercializados, e discorre sobre a legalidade da
negativa. Impugna, ainda, o valor da multa e pede a concessão da
tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
Recurso processado sem a resposta da agravada.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
desde que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso
mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para
atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo
contrário, tem por objetivo proteger, desde o início do processo, o
resultado útil da pretensão deduzida na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001648-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na espécie dos autos, considerando a natureza da
obrigação discutida plano de saúde observa-se que a discussão
restringe-se à possibilidade de migração para o plano de saúde
indicado pela agravada.
O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para que a
agravante cumpra a determinação, no prazo de dez dias, e sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 reais, diante da verossimilhança nas
alegações e da necessidade de manutenção do plano de saúde para a
sua salvaguarda, em razão da idade, por se tratar de idosa.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro os
requisitos necessários para a manutenção da decisão agravada, que
determinou a migração para o plano de saúde indicado pela
agravada, de acordo com a sua capacidade financeira, a fim de
impedir a sua desassistência médica por uma questão burocrática,
devendo se aguardar o provimento jurisdicional final.
Com relação à insurgência da agravante no tocante ao
valor da multa cominatória, não é demasiado lembrar que a natureza
dela é coercitiva, ou seja, visa influenciar o cumprimento da
obrigação.
Para tanto o valor arbitrado deve ser razoável para
compelir a parte ao adimplemento da ordem judicial, e não optar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001648-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo descumprimento, arcando com as consequências legais, o que
alteraria a natureza jurídica da multa para sancionatória ou
indenizatória.
Não vislumbro grande dificuldade para uma empresa do
porte da agravante atender à ordem nos moldes estabelecidos na
decisão guerreada.
Nesse contexto, não se cogita de redução do valor da
multa diária, arbitrada, com serenidade, em R$ 1.000,00, uma vez
que se revela atenta às peculiaridades dos autos, haja vista tratar-se
de uma idosa que necessita da manutenção do seu plano de saúde,
em valor compatível com sua capacidade financeira.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento
pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos
elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator